Tribunal: TJES
Processo: 5018899-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018899-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). INCABÍVEL. VALORES DESPENDIDOS COM CONSULTAS PARTICULARES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por KARINA ROCHA DA SILVA em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., na qual a autora alega falha na renovação e ativação de seu plano de saúde, apesar de ter realizado o pagamento inicial e apresentado toda a documentação exigida. Sustenta que o plano não foi ativado na data prometida, permanecendo sem cobertura médica, embora continuasse recebendo cobranças, o que a obrigou a custear consultas particulares e agravou seu quadro de saúde mental. Requer o reembolso em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a imediata liberação do plano de saúde.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestação. A Unimed Vitória alegou ilegitimidade passiva, sustentando que a gestão contratual competia à Allcare, além de afirmar que o plano foi regularmente ativado em julho de 2025, inexistindo falha na prestação do serviço. A Allcare, por sua vez, arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, bem como ausência de interesse de agir, sustentando que o plano já estava ativo antes do ajuizamento da demanda.

Em sede de sentença (ID 19049552), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por KARINA ROCHA DA SILVA , com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) acolher o pleito de manutenção e utilização do plano contratado, reconhecendo a sua validade a partir de 20/06/2025, data em que restou convalidado o benefício, conforme comprovado nos autos.

b) condenar as requeridas, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ALL CARE ADM BENEF SP LTDA, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais, de forma simples, com juros de mora pela SELIC (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem).

c) condenar as requeridas, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ALL CARE ADM BENEF SP LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), abarcando inclusive a tese de desvio produtivo de tempo, com juros de mora pela SELIC (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem).

Eventuais valores já restituídos à autora em faturas subsequentes poderão ser compensados com o montante ora fixado, devendo as faturas futuras observar estritamente as condições originalmente pactuadas, vedada qualquer cobrança a maior sob o argumento de existência de novo ou segundo contrato, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito do consumidor.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 19049561) almejando que seja reformada a sentença para majoração do
quantum
fixado na sentença, bem como para que a restituição seja feita de forma dobrada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Pretende a Recorrente a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que os valores gastos com consultas médicas (R$ 789,00) sejam devolvidos em dobro.

Sem razão a recorrente.

A repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de uma cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso ao fornecedor. No caso em análise, o valor de R$ 789,00 não foi vertido aos cofres da Unimed ou da Allcare, mas sim pago diretamente pela consumidora a médicos particulares (cardiologista e psiquiatra) para suprir a ausência do serviço que deveria ter sido prestado pelas rés.

Portanto, tais despesas configuram legítimo dano material decorrente do inadimplemento contratual, e não indébito. Acertada a sentença de piso que determinou a restituição integral das despesas médicas de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

No mesmo sentido:

PLANO DE SAÚDE - Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais - Negativa de cobertura de procedimento denominado"Prostatectomia Radical Robótica"- Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Paciente diagnosticado com Adenocarcinoma de Próstata - Negativa de cobertura com base na ausência de previsão contratual e no rol de obrigatoriedade da ANS - Abusividade - Incidência da Lei n.
14.454
/2022, da Súmula
102
deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos princípios constitucionais do direito à vida e à saúde e da dignidade da pessoa humana - Procedimento realizado de forma particular -
Determinação de restituição dos valores despendidos com o procedimento, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação
- Sentença reformada para julgar o pedido inicial procedente - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1003143-53.2021.8.26.0451
; Relator (a): Nome; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

No que tange à taxa de adesão (R$ 300,31) e mensalidade de junho (R$ 122,35), uma vez que a validade do contrato foi restabelecida e convalidada retroativamente a 20/06/2025, tais contraprestações tornaram-se devidas pela cobertura do período, restando autorizada pelo juízo de origem a compensação de eventuais saldos na fase de cumprimento de sentença.

Mantém-se, pois, a condenação em danos materiais na forma simples.

Compulsando os autos, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)